Tribunal: TJES
Processo: 5026609-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026609-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CREUZA MARIA CACCIN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026609-15.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BMG SA; CREUZA MARIA CACCIN

RECORRIDA
: CREUZA MARIA CACCIN; BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA ATÉ O EFETIVO CANCELAMENTO DO CONTRATO. RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO E AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre suposta formalização fraudulenta de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado (RMC), sem a ciência ou anuência da autora. Afirma assim, a parte autora que tem sofrido descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrente de empréstimo não contratado. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade dos contratos celebrados, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para cancelar o contrato nº 18796715, declarar a inexigibilidade de débitos, com a restituição dos valores descontados indevidamente, bem com a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, de modo que tanto a Requerida quanto a Requerente interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos consistem: (i) na aferição de regularidade quanto a contratação firmada entre as partes; (ii) na verificação dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) na análise dos limites da condenação atribuídos à condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações do Requerente em seu recurso inominado, não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O Réu, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrida, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao Banco Réu, mesmo se considerarmos que ela efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informada prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

6. No caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estariam respaldados os descontos sofridos no benefício da autora. Observa-se que a Requerida somente juntou com a contestação contratos acompanhados somente de uma foto da autora, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora no quanto a contratação do empréstimo consignado, até porque inexiste assinatura da autora, bem como qualquer outra evidência de outras medidas de segurança poderiam ter sido adotadas (
geolocalização idônea, biometria eficaz, gravação de confirmação ou outros meios seguros
), de modo que o instrumento apresentado não é suficiente para a demonstração da vontade livre e consciente de entabular o negócio. A esse respeito, como bem observado pelo juízo sentenciante, a consulta ao sistema oficial de validação de assinaturas eletrônicas revelou inconsistências nos documentos apresentados, fragilizando a presunção de legitimidade contratual.

7. Nota-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (
CDC, art. 39, inciso IV
). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

8. Ademais, quanto ao cartão consignado, a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão justifica a nulidade do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada. Apesar do recurso da parte Ré trazer notícia sobre o uso do cartão, tal argumento não foi ventilado e muito menos provado na peça de bloqueio apresentada aos autos (id 16996065). Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. Diante ausência a comprovação que a instituição financeira realizou o repasse claro das informações, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato de adesão, correta a declaração de nulidade do negócio.

9. Posto isso, tenho que o Requerido descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (
arts. 138 e 139 do CC
), tornando-o anulável (
art. 171, inc. II, do CC
).

10. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (
CPC, art. 373, inciso II
), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (
CDC, art. 14
). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima.

11. Resta evidente assim, a necessidade de retorno ao
status

quo ante
o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acertado ato sentencial, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
).

13. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00) em desfavor da Recorrente, nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

14. Quanto ao recurso interporto pela Requerente questionando o comando do
decisum
proferido pelo juízo de origem, observa-se que a rigor não houve
error in judicando
a ser reparado, haja vista que a decisão foi proferida diante do estado de coisas apresentado no momento da prolação da sentença. Ademais, conquanto declarada a nulidade do contrato com determinação de restituição dos valores descontados indevidamente, a consequência lógica impõe a restituição de todos os valores descontados em decorrência do contrato declaro nulo. De toda forma, para se evitar qualquer questionamento futuro, inclusive em posterior fase de liquidação, o ressarcimento dos

valores descontados

do benefício da parte autora

em razão do contrato de cartão de crédito consignado,
deve também considerar
outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação, a ser apurado em ulterior fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

15. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em relação à parte autora
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença a fim de
CONDENAR
a parte ré ao ressarcimento de outras parcelas do cartão de consignado objeto da ação, eventualmente descontadas no decorrer da ação, até que sejam definitivamente cessadas. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

16. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

17. Por sua vez, condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)